Tribunal: TJBA
Processo: 8082958-88.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082958-88.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ELIAS MACHADO DOS SANTOS, CELSO DE FARIA MONTEIRO

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e outros

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO, ELIAS MACHADO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRATO ATÍPICO. DESATIVAÇÃO DA CONTA DE MOTORISTA EM PLATAFORMA DIGITAL. LUCROS CESSANTES. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITO MODIFICATIVO.

I. CASO EM EXAME
Opostos embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante e deu provimento ao recurso do embargado para condenar a plataforma digital ao pagamento de indenização por danos morais.
O embargante alega omissão do julgado quanto à limitação da incidência dos lucros cessantes ao período de aviso prévio contratual de 7 dias, previsto no contrato firmado entre as partes.
O embargado apresentou contrarrazões refutando as alegações.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão no tocante à limitação dos lucros cessantes ao prazo de aviso prévio contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração tem cabimento para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Verifica-se omissão quanto à discussão sobre a incidência dos lucros cessantes e sua limitação ao período de aviso prévio contratual.
Todavia, o pedido de limitação da indenização não merece acolhimento, pois a rescisão imotivada não pode ser utilizada como subterfúgio para eximir a responsabilidade pelos danos decorrentes da exclusão indevida.
A indenização por lucros cessantes deve contemplar o período de efetiva privação da atividade laboral, até que o embargado tenha condições de restabelecer sua situação econômica.
O cálculo da indenização não deve se limitar aos últimos três meses de atividade do embargado, considerando a variabilidade de ganhos no mercado e a sazonalidade da atividade profissional.
Não se verifica obscuridade na condenação para ativação da conta do motorista, uma vez que a questão foi devidamente abordada no acórdão impugnado.
Precedente jurisprudencial reafirma que os embargos de declaração não se prestam para reanálise de matérias já decididas, salvo para sanar omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo, para sanar omissão no tocante à limitação dos lucros cessantes, sem, contudo, alterar a conclusão do julgamento.
Tese de julgamento: "A indenização por lucros cessantes decorrente da exclusão indevida de motorista de plataforma digital deve abranger o período de efetiva privação da atividade laboral, não se limitando ao período de aviso prévio contratual."
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.022.
Código Civil, arts. 884 e 944.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG - Embargos de Declaração: 50627025020218130024, Rel. Des. Paulo Rogério de Souza Abrantes, Julg. 24/05/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação nº. 8082958.2020.8.05.0001, da Comarca de Salvador (BA), embargante UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA e embargado HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM EFEITO INFRINGENTE, nos termos do voto da Relatora.